Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-71.2022.8.11.0048
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000460-71.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Criação / Extinção / Reestruturação de Orgãos ou Cargos Públicos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MALVINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 482.374.771-20 (RECORRIDO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No:
1000460-71.2022.8.11.0048.

origem: núcleo de justiça digital dos juizados especiais.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA.

RECORRIDA: MALVINA DA SILVA OLVEIRA.

Data de Julgamento: 4 a 7/11/2024.

súmula de julgamento.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SERVIDORA MUNICIPAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – SERVIDORA DO QUADRO GERAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso inominado contra a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando que a reclamante está enquadrada na legislação pertinente aos profissionais da educação, nos termo da Lei Municipal no 860, de 17/2/2012, e, ainda, condenou o reclamado ao pagamento da diferença salarial referente à progressão ao nível C, que a reclamante faz jus enquanto integrante dos Profissionais da Educação Pública Municipal, atinente ao período de 2019 a 2022, observando os limites dos pedidos (id. 223741664).

2.

Em suas razões recursais, o ente municipal alega que a ascensão funcional da reclamante se encontra em flagrante violação à Constituição Federal.

Afirma que o julgado recorrido se encontra contrário às provas dos autos e que o magistrado singular não analisou a legislação juntada pelo município e o requerimento da própria recorrida, valendo-se apenas da oitiva das testemunhas em audiência de instrução, que em nada justificam a inconstitucionalidade da ascensão funcional.

Assevera que a reclamante é servidora do quadro geral do município, no cargo de serviços gerais, e apenas desempenha suas funções na Secretaria de Educação municipal, o que, por si só, não a torna funcionária dos quadros da educação, cujo regramento é diferenciado aos que foram aprovados para esse concurso em específico.

Aduz que a Lei Municipal no 672/2005 dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT. Já a Lei Municipal no 860/2012 dispõe sobre a reformulação do plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais da educação.

Ressalta que, com relação aos holerites apresentados em 2012, houve flagrante ilegalidade ao alterar o sistema (ascensão funcional da reclamante) sem qualquer respaldo legal, parecer jurídico ou prévia aprovação em concurso público quanto ao enquadramento da demandante, fato devidamente corrigido em 2016, conforme declaração apresentada pelo setor de recursos humanos. Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau.

3.

A reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos trazidos pelo recorrente e pugnando pela manutenção da sentença recorrida (id. 223741674).

4.

O
Ministério Público,
por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Segundo a inicial, a reclamante é servidora pública do município de Juscimeira, empossada no ano de 2008 no cargo de serviços gerais e vinculada à Secretaria Municipal de Educação.

6.

O cerne da questão é definir se a reclamante é servidora concursada do quadro geral da Administração Municipal ou se enquadrada como profissional da educação pública municipal e vinculada à Secretaria Municipal da Educação.

7.

Ressalta-se que as partes não trouxeram o edital do concurso público realizado no ano de 2008, documento necessário para a solução da controvérsia.

8.

Pois bem, a ata de posse apresentada pelas partes (ids. 156691315, págs. 3/4 e 156691327/156691328) demonstra que a reclamante tomou posse no dia 29/2/2008, junto à Administração Pública do município de Juscimeira, sob a vigência da Lei Municipal no 672/2005, que dispunha sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Prefeitura Municipal.

9.

Nesse passo, o art. 4o é claro ao definir que o ingresso dos servidores nas categorias funcionais será mediante Concurso Público de provas ou de provas e títulos.

10.

Já o art. 6o dispõe que o ingresso será feito de acordo com as exigências da categoria funcional constantes dos grupos que compõe o plano de cargos, carreiras e salários, mediante nomeação definida no Estatuto dos Servidores Públicos municipal,
condicionado à existência de vagas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Juscimeira
.

11.

Desse modo, tem-se que a reclamante é servidora do quadro geral da Administração Pública municipal e desempenha suas funções na Secretaria de Educação, mas não está submetida à Lei Municipal no 860/2012, devendo ser regida pela legislação pertinente, no caso, a Lei
vigente
no 1.031, de 31/3/2016.

12.

Ressalta-se que, quando da apresentação da contestação, o ente municipal apresentou dois requerimentos assinados pela reclamante, solicitando progressão funcional, com base na Lei Municipal no 672/2005 e na Lei Municipal no 1.031/2016, afirmando que, naquela ocasião, respectivamente, nos anos 2016 e 2017, encontrava-se lotada na Secretaria de Saúde (id. 156691324), documento
não
impugnado pela demandante.

13.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença prolatada pelo Juízo singular, no sentido de julgar
improcedentes
os pedidos iniciais.

14.

S
em custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024